Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009351-31.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADO: WELLINGTON ALVES DE SOUSA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando omissão na decisão que não concedeu a tutela recursal (Id. 129817170) pleiteada pelo ora embargante em seu agravo de instrumento, consistente na suspensão do trâmite do cumprimento de sentença, a fim de impossibilitar o levantamento de valores pela parte autora até o julgamento do presente recurso, com o seu respectivo trânsito em julgado.
Alega que “EM CASO DE NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, TAL SENTENÇA EDE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO IRÁ TRANSITAR EM JULGADO, A QUANTIA CONTROVERSA SERÁ INDEVIDAMENTE LIBERADA À PARTE AUTORA (ANTES MESMO DO JULGAMENTO POR ESTE TRIBUNAL A RESPEITO DE NULIDADE PROCESSUAL), BEM COMO O PRESENTE AGRAVO PERDERÁ O SEU OBJETO, ANTES DO SEU DEVIDO JULGAMENTO.” (sic).
Assim, pugna pelo recebimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado e, emprestando-lhes efeitos infringentes, seja concedido o efeito suspensivo pleiteado.
É o relatório.
Decido.
A par do que foi relatado, constata-se inviável o acolhimento dos presentes aclaratórios, isso porque o decisum embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vício de omissão.
No que pertine ao indeferimento da tutela recursal, a decisão é clara ao dispor que:
“(...)A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no decisum recorrido, uma vez que a d. magistrada apresentou argumentos sólidos para rejeitar a exceção de pré-executividade, discorrendo que a parte agravante teve acesso aos autos, tomando conhecimento da demanda.
Em uma análise preliminar dos documentos apresentados em comparação com o arrazoado, ao contrário do que alega o recorrente, foi constatado que não existe qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão vergastada.
Desta forma, em que pesem os argumentos do agravante, numa análise sumária dos autos, tem-se ausente a probabilidade do direito (...)”.
Assim, diferentemente do que alega a instituição embargante, a decisão é clara ao registrar os fundamentos quanto ao indeferimento da medida, sobretudo porque o momento processual, no agravo de instrumento, é apenas de uma rápida análise a fim de aferir os requisitos da medida de urgência vindicada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, questões outras serão analisadas por ocasião do julgamento meritório.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica o vício apontado pela embargante, REJEITO de plano os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências pertinentes.
Cuiabá/MT, 27 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora